Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-87.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003224-87.2017.8.14.0032

APELANTE: LEONIDAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE OU JÁ QUITADA. IRRELEVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que, nos autos de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do autor foi legítima diante da alegada existência de débito; (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A prova dos autos demonstra que o débito que ensejou a negativação já se encontrava quitado, afastando a existência de obrigação exigível.

5.

A inexistência de dívida válida torna indevida a manutenção em cadastro restritivo, configurando ato ilícito independentemente da discussão acerca da notificação prévia prevista na Súmula 359 do STJ.

6.

A manutenção ou inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito não se enquadra como exercício regular de direito, afastando a incidência do art. 188, I, do Código Civil.

7.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 1.009, 487, I, e 85, §§2º e 11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por LEONIDAS SILVA DO NASCIMENTO.

A sentença recorrida julgou
procedentes
os pedidos formulados pelo autor, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Leonidas Silva do Nascimento, condenando o réu Banco do Estado do Pará S.A. - Banpará ao pagamento de: a) Indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) Custas e Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a existência de
erro in judicando
, porquanto a condenação se baseou na ausência de notificação prévia para negativação, em desacordo com a Súmula nº 359 do STJ, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor, a realização da notificação; (ii) violação ao art. 927 do CPC, ao argumento de que a sentença contrariou entendimento jurisprudencial consolidado; (iii) a comprovação da existência do débito, decorrente de contrato BANPARACARD, bem como do inadimplemento reiterado do recorrido, o que legitimaria a negativação; (iv) a inexistência de ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil; (v) a tempestividade do recurso, tendo em vista a intimação da sentença em 10/02/2025 e a interposição dentro do prazo legal, consideradas as suspensões do período carnavalesco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida correção dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a legalidade da negativação do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes; (ii) a existência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; e (iii) a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

Inicialmente, cumpre assentar, com a precisão técnico-jurídica que o caso exige, que a relação jurídica subjacente aos autos é inequivocamente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de instituição financeira e usuário final, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, incide, inclusive, a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do CDC, cujo teor merece transcrição integral:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, cumpre afastar a principal tese recursal sustentada pelo apelante, no sentido de que a condenação estaria fundada exclusivamente na ausência de notificação prévia, circunstância que, segundo alega, seria de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, à luz da Súmula nº 359 do STJ.

Com efeito, a argum
entação recursal não se sustenta diante da análise detida dos autos. Isso porque a sentença não se limitou a reconhecer a ausência de notificação prévia, mas assentou, de forma categórica, a
indevida negativação do nome do autor
, por inexistência de débito válido à época da inscrição.

Conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem:
“a prova documental anexada aos autos demonstra que o Autor teve seu nome negativado sem [...] débito pendente de pagamento”
.

Tal fundamento é suficiente, por si só, para sustentar a condenação imposta, pois a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora ajuizou a demanda em março de 2017, em virtude de negativação decorrente de débito referente a junho de 2016 (ID 26837086 - Pág. 2), o qual já se encontrava quitado desde julho de 2016, circunstância que, inclusive, pode ser extraída dos próprios documentos juntados pela instituição financeira (ID 26837089 - Pág. 12), o que reforça a inexistência de justificativa para manutenção ou inserção de seu nome nos cadastros restritivos.

Ainda que se admita, como sustenta o apelante, a ocorrência de atraso no pagamento, tal circunstância não legitima a manutenção da negativação após a quitação do débito por período superior a sete meses. O exercício regular de direito, previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil, não pode ser invocado para acobertar conduta manifestamente ilícita, como a manutenção ou inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes quando inexistente dívida exigível.

Assim, não há que se falar em excludente de ilicitude, pois ausente o pressuposto essencial do exercício regular do direito, qual seja, a existência de crédito legítimo e exigível no momento da negativação.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026